Tribunal: TJBA
Processo: 8016290-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016290-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s): MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS, RUYBERG VALENCA DA SILVA Agravada: CONCHAS DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PARALISAÇÃO DE OBRAS EM ÁREA OBJETO DE DESAFETAÇÃO MUNICIPAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR E RISCO DE DANO AMBIENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PROVA DOCUMENTAL E FOTOGRÁFICA SUFICIENTE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPUGNAÇÃO DE ASTREINTES POR PARTE ILEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, deferiu medida de urgência para determinar a paralisação de obras em área objeto de litígio e impôs ao ente municipal o dever de exercer seu poder de polícia para coibir ocupação irregular e danos ambientais, fixando ainda multa cominatória dirigida a terceiro para assegurar o cumprimento da ordem judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente quanto à suficiência da prova documental e fotográfica apresentada; (ii) se a determinação judicial para que o Município exerça seu poder de polícia urbanístico e ambiental configura violação ao princípio da separação dos poderes; e (iii) se o ente municipal possui legitimidade para impugnar multa cominatória imposta exclusivamente a terceiro. III. Razões de decidir 3. A prova fotográfica, associada a documentos registrais, projeto arquitetônico e comunicações administrativas dirigidas a órgãos municipais, constitui conjunto probatório idôneo para demonstrar, em cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. 4. A desafetação da área por lei municipal configura ato jurídico perfeito, sem previsão de condição resolutiva temporal, evidenciando a probabilidade do direito da parte beneficiária quanto à posse e destinação do imóvel. 5. A invocação da função social da propriedade não legitima ocupação irregular por terceiros, tratando-se de matéria a ser analisada no mérito da ação principal, mediante dilação probatória. 6. O perigo de dano revela-se concreto diante de intervenções potencialmente lesivas ao meio ambiente e à ordem urbanística, incluindo aterramento de área verde, obstrução de corpo hídrico e rompimento de rede de esgoto. 7. A revelia da operadora de saúde gera presunção de veracidade dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 344 do CPC, reforçando a probabilidade do direito invocado. 8. A determinação judicial dirigida ao Município para que exerça seu poder de polícia não configura ingerência indevida na administração pública, por se tratar de dever legal vinculado de fiscalização e proteção urbanística e ambiental. 9. A alegação de irreversibilidade da medida não procede, pois a paralisação das obras constitui providência reversível, ao passo que a continuidade das intervenções poderia consolidar danos ambientais e urbanísticos de difícil reparação. 10. O ente municipal carece de legitimidade para impugnar a multa cominatória imposta exclusivamente a terceiro, inexistindo repercussão direta em sua esfera jurídica. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A prova fotográfica, quando corroborada por outros documentos, é apta a demonstrar a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência. 2. A determinação judicial para que o Município exerça seu poder de polícia urbanístico e ambiental não viola o princípio da separação dos poderes, por se tratar de dever legal de fiscalização. 3. A paralisação de obras em área objeto de controvérsia jurídica constitui medida adequada para prevenir dano ambiental e preservar o resultado útil do processo. 4. Carece de legitimidade recursal a parte que impugna multa cominatória dirigida exclusivamente a terceiro". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §3º, 536 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8015562-24.2025.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Quarta Câmara Cível, j. 01.12.2025 a 09.12.2025, DJen 19.12.2025; TJBA, AI nº 8015546-70.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 01.07.2025, DJen 08.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016290-65.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Município de Itacaré e Agravada Conchas do Mar Empreendimentos Imobiliários Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator